Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714623-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: LASARO EUSTAQUIO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em sede de Recurso Extraordinário, deu-se parcial provimento ao recurso para denegar a ordem de injunção, por ausência de mora legislativa, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 14/05/2025. (ID 72122652) Assim, arquivem-se os autos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora